Tribunal: STF
Processo: AI 485805
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU.
   IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
   DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   ÓBICE DA SÚMULA 279-STF. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
   BELO HORIZONTE. LEI MUNICIPAL 5.641/89.
   INCONSTITUCIONALIDADE.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na
   esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
A decisão agravada está em
   conformidade com o entendimento firmado por ambas as Turmas desta
   Corte de que a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, instituída
   pela Lei 5.641/89 do Município de Belo Horizonte, é
   inviável.
Agravo regimental a que se nega provimento.